Tribunal: CARF
Processo: 10845.901428/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.901428/2012-35
ACÓRDÃO
1302-007.172 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. COGNIÇÃO LIMITADA À MATÉRIA DEVOLVIDA E ÀS
QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
Apenas a matéria devolvida em sede recursal pode ser conhecida, além
daquelas que são de ordem pública.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Não há prescrição de débitos declarados em DCOMP nos casos em que,
ultrapassado o prazo de 360 dias para julgamento, o mesmo não ocorreu.
No presente caso, a extinção do débito confessado só pode ocorrer se
houver o transcurso do prazo para homologação conforme § 5o do art. 74
da Lei no 9.430/1996.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002
COMPROVAÇÃO RETENÇÕES NA FONTE. CORREÇÃO DE ERRO DE GRAFIA.
A materialidade ou não da retenção já havia sido aferida no âmbito da
decisão de primeira instância, aqui apenas houve a correção do erro
material, conforme matéria impugnada no Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.172 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901428/2012-35
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2002, no montante de R$ 1.806,00, e homologar
as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Estamos diante de discussão oriunda de apresentação de PER/DCOMP, na qual foi
informada a existência de direito creditório em razão de suposta existência de saldo negativo de
IRPJ composto por IRRF.
Na origem foi transmitida PER/DCOMP no 20036.51254.201207.1.3.02-0179 (e-fls.
2-16), em que se alegou existir crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2002 no valor de R$ 75.577,61. No cruzamento de dados realizado pelo Despacho Decisório no
024952553 (e-fls 17-22), foi reconhecida apenas a parcela de R$ 64.766,92 em relação às
retenções na fonte.
Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade (e-fls 30-31), o Acórdão
recorrido (no 14-98.698 - 13a Turma da DRJ/RPO– e-fls. 117-128) a julgou parcialmente
procedente. Nas suas razões de decidir, consignou que a mera apresentação de notas fiscais não é
suficiente para comprovar a existência de retenção. Como a contribuinte também havia juntado
documentos de arrecadação única produzidos pela Prefeitura Municipal de Santos, cujos valores
de IRRF coincidem com os valores declarados em DIRF, a DRJ entendeu que atestar por meio da
DIPJ que os valores foram oferecidos à tributação. Já, de outro lado, entendeu que havia parcela a
ser reconhecida, a diferença de R$ 2.771,41. Entretanto, em relação às parcelas relativas a
receitas de Juros sobre Capital Próprio, código 5706, informado em DCOMP, a parcela de retenção
sobre os pagamentos dessa natureza não poderia ser reconhecida como antecipação do IRPJ
devido, pois não foram ofertadas a tributação.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.172 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901428/2012-35
3
O resumo do que fora reconhecido está bem resumido na planilha abaixo que
constou ao final do Acórdão recorrido:

Ao apresentar seu Recurso Voluntário (e-fls. 572-593), as alegações trazidas são
genéricas, sem contrapor todos os fundamentos do Acórdão recorrido, indicando apenas haveria
erros materiais no Acórdão da DRJ e que, em razão da demora no julgamento, a cobrança estaria
prescrita.
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 134 que a Recorrente foi intimada do Acórdão da
Impugnação em 03/03/2020. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a solicitação
de juntada de documentos em 30/03/2020 (e-fl. 135), ou seja, antes de encerrado o prazo de 30
dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão
pela qual conheço do Recurso Voluntário.
II – DA MATÉRIA DEVOLVIDA NO RECURSO VOLUNTÁRIO
No presente caso, a Recorrente impugna apenas erros materiais que existiram no
Acórdão Recorrido. Em nada se insurge sobre outros pontos da decisão de primeira instância,
como, por exemplo, ao fato de que existiram outros comprovantes das retenções, ou que as
retenções sobre a inviabilidade de reconhecer as receitas de JCP como antecipação de IRPJ em
razão da sua não oferta à tributação. Vejamos o que constou no Recurso Voluntário:
A Contribuinte solicita à Turma Julgadora que seja revista tal CONCLUSÃO de
manifestação devido a constar informações descritas incorretamente no processo
pela Mesa Julgadora, que culminaram em reduzir o valor do crédito.
Como trazido aos autos administrativos, o art. 170 dispõe que a lei pode autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, faço constar
também a jurisprudência administrativa constante às fls. 04 da referida
manifestação, a qual preleciona que cabe ao requerente o ônus de provar a
certeza e liquidez do crédito financeiro declarado. Nesse sentido, conforme
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.172 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901428/2012-35
4
discriminado abaixo o contribuinte vem por meio desta manifestação provar o
crédito requerido:
1. Conforme planilha constante às fls. 06 da r. manifestação, nota-se as seguintes
inconsistências:
Restaram ausentes ou incorretos os documentos de arrecadações - NF/DP:
Duplicata no 91637/2002 - valor R$ 2.427,08 (em anexo);
Duplicata no 200/2002 - valor R$ 191,94 (em anexo);
Nota Fiscal no 30641 - valor R$ 2.006,73: a mesa julgadora digitou incorretamente
R$ 200,73 (em anexo);
Nota fiscal no 30677 - valor R$ 303,28 (em anexo);
Duplicata no 26794 - valor R$ 2.978,26 (em anexo).
Diante dos valores acima citados e conforme documentos anexados nesta
manifestação, conclui-se que o total do crédito financeiro é o constante na
PDCOMP no valor total de R$ 74.827,93.
Mister se faz destacar que o atraso no julgamento destes autos afronta o art. 5o,
inciso LXXVIII da Carta Magna, vez que viola a garantia constitucional de
celeridade processual, e conforme determina o art. 24 da Lei 11.457/2007, o
prazo é de 360 dias para julgamento das manifestações administrativas.
Desta feita, certifico o decurso do prazo elencado em lei, e postulo pela prescrição
da cobrança haja vista a demora no julgamento do processo administrativo.
Considerando que a controvérsia do presente caso diz respeito à prova do direito
creditório, e não versa sobre questões prejudiciais que sejam passíveis de conhecimento de ofício,
como matérias de ordem pública, entendo que a limitação da cognição desse Colegiado diz
respeito apenas à dois pontos: (i) erros materiais na consideração das provas e (ii) “prescrição” da
cobrança em razão da demora no julgamento processo.

III – DO MÉRITO
III.1 Da alegação de prescrição
A alegação de prescrição da cobrança dos débitos declarados na PER/DCOMP em
razão da demora no julgamento do processo administrativo não se sustenta.
Se a RFB não se manifestar dentro do prazo legal para homologação, ocorre a
referida homologação de forma tácita, pelo decurso do prazo, das compensações e extinção
definitiva dos débitos nela confessados. No entanto, como visto, esse prazo não prescricional ou
decadencial, posto que não se relaciona com a constituição de crédito tributário.
Havendo análise da declaração de compensação no prazo de 5 anos da sua
apresentação, não há que se falar em prescrição ou decadência como alega a Recorrente. Durante
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.172 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901428/2012-35
5
o prazo de cinco anos, contato da entrega da declaração de compensação, de que trata o art. 74, §
5o, da Lei no 9.430, de 1996, poderá a RFB questionar o saldo negativo pleiteado, pois a
homologação da compensação declarada pelo interessado depende da existência dele. Neste
caso, a data de transmissão da DCOMP ocorreu em 30/11/2007, e o Despacho Decisório foi
exarado em 03/07/2012, assim, não vislumbro o transcurso do prazo para homologação tácita.
Ademais, o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei 11.457/07 é observado pela
Administração Pública, contudo, quando não é possível proferir decisão dentro desse prazo, não
há como se inferir que traria o efeito de uma prescrição do débito ou até mesmo da homologação
tácita, visto que ambos possuem prazo de cinco anos pela legislação, conforme §5o do art. 74, da
Lei no 9.430/1996 e art. 150, § 4o e 168, ambos do CTN.
Além do mais, quanto às demais alegações de inconstitucionalidade, deixo de
apreciá-las em razão da incidência direta da súmula CARF no 2.
Ante o exposto, rejeito alegação de prescrição.

III.2 Dos erros materiais
No presente caso, a Recorrente declarou em DCOMP crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, no valor de R$ 75.577,61. No Despacho Decisório no
024952553 (e-fls 17-22), foi reconhecida apenas a parcela de R$ 64.766,92 em relação às
retenções na fonte. Já o Acórdão recorrido, entendo que a parcela comprovada é, na verdade, de
R$ 67.538,33. Assim, restaria apenas R$ 8.039,28 em litígio.
Segundo o Recurso Voluntário, quando a DRJ analisou os informes de retenção para
chegar ao valor de R$ 67.538,33, teria cometido alguns erros que repercutiram no valor do crédito
reconhecido. Para provar essas “inconsistências”, a Recorrente trouxe aos autos documentos,
porém, esses já haviam sido apresentados em sede de Impugnação (fls. 52-99). Ou seja, eles foram
novamente juntados apenas para fins de tentativa de demonstração do que está alegado em suas
razões recursais. Assim, consigno que não vejo qualquer óbice em tomar conhecimento desses,
visto que já estavam nos autos.
Quando a DRJ levou em consideração os documentos juntados em Impugnação,
especificamente os documentos de arrecadação única da Prefeitura Municipal de Santos, o
Acórdão recorrido consignou que quase todas estavam integralmente informadas em DIRF. Assim,
elaborou planilha consolidando os documentos dos autos:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.172 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901428/2012-35
6

Em relação à diferença do que constou em planilha (R$ 67.121,38), com o que
constou na DIRF (R$ 64.017,25), o Acórdão recorrido assim considerou: “Tendo em vista a
diferença ora localizada (R$ 3.104,13), insta reconhece-la na formação do saldo negativo do
período.”. Ocorre que Despacho Decisório já havia reconhecido R$ 64.766,92. Logo, a DRJ apenas
“chancelou” esse valor, adicionando R$ 2.771,41, que resultou no reconhecimento de R$
67.538,33 – valor superior ao que constou na planilha.
Em relação aos erros apontados pela Recorrente, quais sejam:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.172 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901428/2012-35
7
“Duplicata no 91637/2002 - valor R$ 2.427,08 (em anexo);
Duplicata no 200/2002 - valor R$ 191,94 (em anexo);
Nota Fiscal no 30641 - valor R$ 2.006,73: a mesa julgadora digitou incorretamente
R$ 200,73 (em anexo);
Nota fiscal no 30677 - valor R$ 303,28 (em anexo);
Duplicata no 26794 - valor R$ 2.978,26 (em anexo).”
Verifiquei apenas inconsistência, por erro de digitação, em relação o “Nota Fiscal no 30641 - valor R$ 2.006,73: a mesa
julgadora digitou incorretamente R$ 200,73 (em anexo)”. Isso porque, realmente na planilha constou:

Enquanto no comprovante está:

Assim, entendo que tal diferença deve ser reconhecida: R$ 2.006,73 – R$ 200,73 =
R$ 1.806,00, já que se tratou de erro de digitação.
Contudo, mesma sorte não alcança o valor relativo à Nota fiscal no 30677, que
constou corretamente na planilha (conforme acima grifado), ou a qualquer uma das duplicatas,
pois essas não foram consideradas pela DRJ. Aliás, a listagem elaborada pela DRJ não menciona
número de duplicadas e o contribuinte não demonstra a correlação entre duplicada com nota
fiscal, o que não contribui para o acolhimento do seu pleito recursal.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.172 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901428/2012-35
8
Assim, entendo que não há nada mais a prover neste caso.
Importante consignar que, a materialidade ou não da retenção já havia sido aferida
no âmbito da DRJ, aqui cabe apenas a correção do erro material, conforme matéria impugnada no
Recurso.
IV – CONCLUSÃO

Em face do exposto, conheço do Recurso Voluntário, dando parcial provimento no
mérito para reconhecer o saldo negativo de IRPJ remanescente do ano-calendário 2002, no valor
de R$ 1.806,00, a ser utilizado na DCOMP em litígio, conforme fundamentação supra.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 153
DF CARF MF
Original